Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703398-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELENICE DE FATIMA ANDERSON, ELIANE MATIOLI ALVES DE SOUSA, ISABEL MARIA DA CRUZ CARVALHO, NORIKO OSONO KAIPPER, NORMA ROHRIG KLEIN, ZILDA BARBOSA DE CASTRO ASSIS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ELENICE DE FÁTIMA ANDERSON e OUTRAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de conhecimento n. 0745280-75.2023.8.07.0001, ajuizada pelos agravantes em desfavor de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça as autoras, ora agravantes. Na ocasião, o indeferimento se deu diante da não comprovação da hipossuficiência econômica, tendo em vista que os documentos apresentados revelaram rendimentos muito superiores à média nacional. Nas razões recursais, as agravantes sustentam fazer jus à gratuidade da justiça. Sustentam, para tanto, que a r. decisão de origem não observou os ditames legais descritos no art. 17, da Lei Estadual 3350, de 29 de dezembro de 1999, do Estado do Rio de Janeiro, o qual versa sobre a gratuidade da justiça para as pessoas com mais de 60 anos e que possuem renda líquida inferior a 10 salários-mínimos, o que seria o caso das agravantes. Apontam, ainda, em abono a sua tese, a observância dos arts s 1o. e 4o. da Lei n. 1.060/50 e suas posteriores alterações, combinados, ainda, com o artigo 5o., LXXIV, da Constituição Federal, já que são todas aposentadas, de renda limitada e que, além de verem seus proventos reduzidos por manobras escusas da agravada, tiveram suas despesas ampliadas em decorrência do natural avanço da idade e os problemas inerentes a essa faixa etária. Ao final, requerem: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a gratuidade da justiça; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de lhes concederem a gratuidade da justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Foi indeferido o pedido efeito suspensivo da decisão agravada (ID 55434119). A parte interpôs agravo interno (Id. 55767434), desistindo de sua interposição logo após, por meio da petição de Id. 58173355, o que foi homologado por meio da decisão de Id. 58296678. Ausentes as contrarrazões ao recurso de Id.55405216. Cancelamento da distribuição pelo juízo de origem, nos termos do Id. 186714552. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que houve o cancelamento da distribuição da ação pelo juízo de origem, nos termos do Id. 186714552, uma vez que a gratuidade de justiça foi indeferida em todas as instâncias e o respectivo preparo não foi recolhido. Nesse contexto, tem-se que, uma vez indeferidos a gratuidade da justiça e o respectivo efeito suspensivo emagravode instrumento, a parte autora deve recolher as custas iniciais, sob pena decancelamentodadistribuiçãoe extinção do processo, o que retrata o caso em tela. Já decide anteriormente: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. TRANSCURSO EM BRANCO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. 1. Indeferidos a gratuidade da justiça e o respectivo efeito suspensivo em agravo de instrumento, a parte autora deve recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo. 2. O prazo de que trata o art. 102, parágrafo único, do CPC refere-se exclusivamente às custas recursais, não influenciando o das custas iniciais. 3. O recolhimento das custas iniciais apenas após sentença é incapaz de reverter a extinção do processo, diante da preclusão temporal. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1735402, 07123682820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Assim, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista neste manejo recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO devido à perda do objeto do presente recurso. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator